Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. GASTOS DEMONSTRADOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Não havendo suporte probatório apto a comprovar a diminuição da capacidade econômica do alimentante a ponto de permitir a redução pretendida, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.